Tribunal: TJSP
Processo: 2118285-20.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Furto
Órgão julgador: Vico Mañas
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-08-18
Data de publicação: 2020-08-26

Ementa:
Habeas corpus. Furto qualificado tentado.
Prescrição – Levantamento da suspensão do curso do prazo prescricional – Data em que citado pessoalmente o réu, e não em que eventualmente proferida decisão que formalmente determinou a retomada do curso do processo – Interpretação mais favorável ao réu – entendimento decorrente dos arts. 363, § 4o, e 366, do CPP.
Ordem concedida.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000680630
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus
Criminal no 2118285-20.2020.8.26.0000, da Comarca de Caçapava, em que é
impetrante HENRIQUE MARTINS DE LUCCA e Paciente EDUARDO EDIRLEI
VIEIRA.
ACORDAM, em 12a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Concederam a ordem para
declarar extinta a punibilidade de Eduardo Edirlei Vieira no tocante à
condenação proferida no processo no 0006503-45.2011.8.26.0101,
consumada a prescrição da pretensão punitiva. V.U.", de conformidade com o
voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
PAULO ROSSI (Presidente sem voto), JOÃO MORENGHI E ANGÉLICA DE
ALMEIDA.
São Paulo, 18 de agosto de 2020.
VICO MAÑAS
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Habeas Corpus Criminal no 2118285-20.2020.8.26.0000 -Voto no
2
Habeas Corpus Criminal no 2118285-20.2020.8.26.0000
Impetrante: Henrique Martins de Lucca
Paciente: Eduardo Edirlei Vieira
Comarca: Caçapava
Voto no 41.355
Habeas corpus. Furto qualificado tentado.
Prescrição Levantamento da suspensão do curso do prazo
prescricional Data em que citado pessoalmente o réu, e não
em que eventualmente proferida decisão que formalmente
determinou a retomada do curso do processo Interpretação
mais favorável ao réu entendimento decorrente dos arts. 363,
§ 4o, e 366, do CPP.
Ordem concedida.
O advogado Henrique Martins de Lucca impetra “habeas
corpus” em favor de Eduardo Edirlei Vieira e aponta como autoridade coatora o
MM. Juízo de Direito da Vara Criminal da Comarca de Caçapava.
Alega que o paciente sofre constrangimento ilegal, pois
prescrita a pretensão punitiva relativamente à condenação no processo no
0006503-45.2011.8.26.0101). Postula, assim, a declaração de extinção da
punibilidade.
Prestadas as informações pela autoridade tida como
coatora (fls. 28/29), a D. Procuradoria da Justiça opina pela concessão da
ordem.
É o relatório.
A ordem comporta concessão, uma vez que extinta a

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Habeas Corpus Criminal no 2118285-20.2020.8.26.0000 -Voto no
3
punibilidade do apelante.
Por sentença de 12 de fevereiro de 2019, o paciente foi
condenado a 08 (oito) meses de reclusão, em regime aberto, e ao pagamento
de 03 (três) dias-multa, no piso, como incurso no art. 155, §4°, III, c.c. o art. 14,
II, ambos do Código Penal, substituída a corporal por prestação de serviços à
comunidade (fls. 13/17).
Publicado o decreto condenatório em audiência, certificado
o trânsito em julgado para as partes na data de 18.02.2019 (fl. 18).
Com efeito, entre as datas de recebimento da denúncia
(23.01.2012 fl. 10) e a de suspensão do processo (29.07.2014 fl. 11), bem
como de sua retomada (31.07.2018 fl. 12) e de publicação da sentença
condenatória transitada em julgado para a acusação (12.02.2019
fl. 17),
transcorreu período superior a 03 (três) anos, prazo prescricional relativo à
pena imposta, operando-se a prescrição da pretensão punitiva, na modalidade
retroativa, nos termos dos arts. 109, VI, c.c. 110, § 1o, ambos do Código Penal.
Frise-se que, conforme bem salientado pelo D. Procurador
de Justiça oficiante, a suspensão do feito terminou no dia em que o apelante
tomou conhecimento da acusação, qual seja, quando de sua citação pessoal.
Descabido afirmar que só retomado o andamento quando expressamente
declarado pelo Juiz, pois tal ato pode demorar ou sequer ocorrer, como no
caso. Logo, desarrazoado excluir tal período do cômputo, em prejuízo do réu,
sem qualquer justificativa além de simples formalidade. É o entendimento que
mais se coaduna com o espírito dos arts. 363, § 4o, e 366, ambos do Código
de Processo Penal, e com os princípios basilares do direito penal, que obstam
interpretações desfavoráveis ao acusado, ausentes disposições legais

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Habeas Corpus Criminal no 2118285-20.2020.8.26.0000 -Voto no
4
expressas em sentido contrário.
Nesse sentido, o seguinte julgado:
"CORREIÇÃO
PARCIAL.
DATA
DA
FIXAÇÃO
DO
REINÍCIO DA CONTAGEM DO PRAZO PRESCRICIONAL. CITAÇÃO
PESSOAL. Em virtude da ausência de disposição expressa acerca do reinicio
da contagem do prazo prescricional no art. 366 do CPP, nos casos em que
suspenso o processo e o curso do lapso temporal de exercício da pretensão
punitiva estatal contra o réu que, citado por edital, não comparece, nem
constitui advogado, imperioso considerar a data de sua retomada a ocasião
em que o denunciado, inequivocamente, foi cientificado da ação penal contra
si ajuizada pela citação pessoal. Correição parcial julgada procedente" (TJ-RS,
Correição Parcial no 70048059364, Relator Dálvio Leite Dias Teixeira, 8a
Câmara Criminal, j. 16.05.2012).
Frente ao exposto, concede-se a ordem para declarar
extinta a punibilidade de Eduardo Edirlei Vieira no tocante à condenação
proferida no processo no 0006503-45.2011.8.26.0101, consumada a prescrição
da pretensão punitiva.
VICO MAÑAS
Relator